Tribunal: TJDFT
Processo: 0746232-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA PELA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EMERGENCIAL DE PACIENTE INFANTE. PNEUMONIA ASSOCIADA À COVID-19. SITUAÇÃO CLÍNICA CLASSIFICADA COMO URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PELO MÉDICO ASSISTENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E CARÊNCIA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 12, V, “C”, E 35-C DA LEI No 9.656/1998. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual determinou à operadora a autorização e o custeio da internação emergencial de criança de 9 meses de idade diagnosticada com pneumonia associada à COVID-19, incluindo exames, materiais e medicamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o quadro clínico apresentado pela beneficiária configura situação de urgência/emergência para fins de afastamento da carência contratual; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela provisória de urgência deferida na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A qualificação do caso como urgência/emergência decorre das declarações médicas constantes dos autos, as quais indicam infecção refratária, complicações do quadro e necessidade de internação para manejo imediato, preenchendo o conceito legal do art. 35-C, I, da Lei no 9.656/1998.
4. A legislação setorial impõe carência máxima de 24 horas para atendimentos de urgência e emergência, sendo abusiva a negativa de cobertura quando ultrapassado esse prazo, conforme arts. 12, V, “c”, e 35-C da Lei no 9.656/1998.
5. A condição etária da paciente, lactente de 9 meses e 29 dias, caracteriza hipervulnerabilidade e eleva substancialmente o risco de agravamento rápido da pneumonia, reforçando a urgência do atendimento.
6. Não há possibilidade de limitar a cobertura emergencial ou restringir o atendimento às primeiras 12 horas, conferindo plena efetividade à Súmula no 302 do STJ.
7. Estão presentes a probabilidade do direito, demonstrada pela indicação médica de urgência e pela vedação legal de carência em tais hipóteses, e o perigo de dano, evidenciado pelo risco clínico inerente ao quadro apresentado pela criança.
8. A reversibilidade da medida é preservada, pois eventual improcedência poderá ensejar cobrança dos custos pela operadora, conforme reconhecido pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde deve garantir cobertura integral e imediata quando o relatório médico caracteriza o quadro como urgência/emergência, afastando-se a carência após 24 horas da adesão. 2. É abusiva a negativa de internação emergencial de lactente com infecção respiratória refratária, por violar o art. 35-C da Lei 9.656/1998 e a jurisprudência a qual rege a matéria. 3. Presentes probabilidade do direito e perigo de dano, mantém-se a tutela de urgência a qual determina a autorização e o custeio da internação.”
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07058679720198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 22/07/2019; TJDFT, 00117677020178070001, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2018; TJDFT, 00087284720178070007, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 07/08/2018; STJ, AgInt no AREsp 1122995/SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/11/2017.